Tribunal: TJDFT
Processo: 0738191-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Ao examinar os autos, observa-se que o advogado da Apelante, WICTOR Y. L. FIGUEIRA, OAB/DF no 62.745, subscritor das razões recursais – ID. no 49581954, págs. 1/25 – encontra-se sem procuração nos autos. Esclareça-se que a procuração – ID. no 49581909, pág. 302 – transferindo poderes ao referido causídico se refere especificamente a processo diverso, no caso autos no 010079-16.1993.8.07.0001, de maneira que fica constatada a irregularidade da representação. Intime-se, portanto, a Apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Des. JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator